Tribunal: TJMT
Processo: 1011271-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011271-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - CPF: 199.529.668-65 (ADVOGADO), BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 06.995.805/0001-07 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVADO), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVADO), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVADO), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVADO), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVADO), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVADO), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO RECUPERACIONAL – CONSTATAÇÃO PRÉVIA – ESTUDO ELABORADO POR PROFISSIONAL TÉCNICO ACERCA DA SITUAÇÃO DA EMPRESA E DA CONFORMIDADE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA – DEMONSTRAÇÃO SUMÁRIA DE SITUAÇÃO DE CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA – LEI No 11.101/2005, ART. 51, VI – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE –

RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.101/2005 exige, para o deferimento do pedido recuperacional, que o requerente detenha a qualidade de empresário ou de sociedade empresária (art. 1o), exerça regularmente atividade empresarial há mais de dois anos (art. 48, caput) e que atenda alguns critérios pessoais enumerados (art. 48, I ao IV), e, como requisito específico de procedibilidade da ação, que instrua o processo com fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de crise financeira e, ainda, da regularidade da atividade (no mínimo, dos últimos dois anos), de acordo com a documentação listada pela lei (art. 51), e, uma vez constatado que estão em termos a documentação exigida pela lei, cumpre ao juiz deferir o processamento da recuperação judicial (art. 52, caput). 2. A presença de crise econômico-financeira com aptidão para comprometer, atual e efetivamente, e não futura e hipoteticamente, a subsistência da atividade empresarial constitui requisito essencial à admissão do pedido de recuperação judicial, porém, não cabe ao Juízo efetuar análise exauriente do conteúdo material da viabilidade econômica operacional da recuperanda, bastando, em cognição sumária, para o deferimento do pedido recuperacional, o exame do conteúdo dos documentos com o fito de averiguar a consistência da documentação e a sua correspondência com a realidade fática da empresa, inclusive com o apoio de estudo prévio realizado por profissional técnico. 3. “É firme nesta Corte o entendimento de que o
prazo
previsto no § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 pode ser prorrogado quando comprovada a necessidade da medida para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 639.746/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 18/06/2015 - DJe 06/08/2015)”.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011271-74.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível - Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Recuperação Judicial
” (Proc. no 1004477-45.2020.8.11.0041) requerida pelas empresas SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, HAP PARTICIPAÇÕES LTDA., A3M4P PARTICIPAÇÕES LTDA., APJM PARTICIPAÇÕES S.A., Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ADM. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., Q1 SERVIÇO E RECEBIMENTO LTDA., AMD - COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZÔNIA LTDA. e COLOMBO FRANCHISING EIRELI– EPP em face de seus credores, entre eles a agravante, deferiu o processamento da recuperação judicial (cf. Id. no 92276952).

A agravante sustenta que o processamento da recuperação judicial foi “
autorizado de forma manifestamente prematura
”, pois, nos termos do art. 52 da Lei no 11.101/2005, o pedido só poder ser deferido pelo juiz quando exibidos todos os documentos listados no art. 51 da mesma lei, o que, segundo a recorrente, não ocorreu; enfatiza que a própria decisão agravada “d
eterminou ao Administrador Judicial a indicação de ausência de documentos exigidos pela Lei, bem ainda que este indicasse todo o passivo extraconcursal das recuperandas
” (cf. Id. no 92257499 - pág. 11).

Discorre, ainda, sobre a “i
mpossibilidade de concessão de novo stay period às empresas do Grupo Colombo
”, pontuando que o pedido de recuperação judicial foi ajuizado “
em 04 de fevereiro de 2020, ou seja, há quase 1 ano e meio
”, e, como foi deferido pedido de antecipação da tutela para suspender “t
odas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios coobrigados
” logo no albor do processo, “
as recuperandas já vêm se beneficiando de um período de quase 500 dias de suspensão de ações e execuções contra elas movidas, de modo que também não há que se falar em nova suspensão destas por mais 180 dias
” (cf. Id. no 92257499 - pág. 17/20).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que, reconhecida a falta de preenchimento dos requisitos do art. 51 da Lei no 11.101/2005, “s
eja indeferida a recuperação judicial das empresas do Grupo Colombo
”, ou “
ao menos rechaçada a hipótese de que seja concedido novo Stay Period às empresas do Grupo Colombo, a fim de que seja possibilitado o livre exercício do direito de ação pela coletividade de credores
”; requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 92257499 - pág. 23).

A decisão vinculada ao Id. no
94005483
admitiu o agravo por instrumento, e indeferiu o pedido antecipatório, determinando a intimação da parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/15.

Nas contrarrazões, as agravadas arguem preliminarmente, perda do objeto do próprio Agravo de Instrumento em virtude do “
preenchimento junto à origem dos documentos exigidos pelo artigo 51 da LFRE
” (cf. Id. no 98913468 - pág. 6/9).

No mérito, afirmam que houve “
regular preenchimento de todos os requisitos legais para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial e a apresentação dos respectivos documentos exigidos pela LRFE
”, e em que não houve a alegada concessão de “
novo
” período de blindagem, repetindo, nesse ponto, que, na realidade, houve apenas “
medida cautelar deferida em momento pretérito que previa a impossibilidade no prosseguimento das execuções movidas em desfavor das recuperandas e seus coobrigados até a efetiva análise do pedido de recuperação judicial
”, que não se confunde com o “
stay period
” do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005 (cf. Id. no 98913468 - pág. 9/13 e 13/16).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, destacando que “
se o Agravante expressamente apontou os documentos inexistentes, as Agravadas devem exibi-los um a um, o que não fizeram
” e em relação “
ao prazo do Art. 6o, § 4o, da lei em questão, entende que o prazo conferido no atendimento da medida cautelar não o substituiu
” (cf. Id. no
116805958
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Como se nota, tal recurso fora interposto para buscar a reforma da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das empresas/agravadas, sob o argumento de que não foram apresentados todos os documentos exigidos pelos art. 51 e 52 da Lei no 11.101/2005.

Os incisos do art. 51 da Lei no 11.101/2005 indicam os documentos que devem instruir a petição inicial da RJ, dispondo o seguinte:

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito;

III - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos;

IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;

V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;

VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;

VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;

IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados;

IX - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados;

X - o relatório detalhado do passivo fiscal; e

XI - a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3o do art. 49 desta Lei
.

Portanto, é cediço que a Lei no 11.101/2005 exige que o requerente detenha a qualidade de empresário ou de sociedade empresária (art. 1o), exerça regularmente atividade empresarial há mais de dois anos (art. 48,
caput
) e que atenda alguns critérios pessoais enumerados (art. 48, I ao IV), e, como requisito específico de procedibilidade da ação, que instrua o processo com fundamentos (demonstração retórica) e documentos (prova formal) confirmatórios do estado de crise financeira e, ainda, da regularidade da atividade (no mínimo, dos últimos dois anos), de acordo com a documentação listada pela lei (art. 51).

Objetivamente, são esses os pressupostos objetos para o deferimento do pedido recuperacional, tanto é que a LFRJ prescreve categoricamente que, “
estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial
” (art. 52,
caput
), e, para além desse ponto, não atribui ao Juízo recuperacional qualquer outro grau de cognição no momento inicial; em cognição sumária, não se espera um pleno domínio sobre o conteúdo material da viabilidade econômica operacional da recuperação, cabendo ao juiz analisar o conteúdo dos documentos com o fito de averiguar a consistência da documentação e a sua correspondência com a realidade fática da empresa, afastando documentos inadequados e, se necessário, exigindo o complemento, de modo que não há embasamento lógico ou jurídico a sustentar o pretenso juízo de cognição exauriente relativo ao estado de crise econômico-financeira esperado pelo agravante, até porque, na verdade, é competência dos credores analisarem se há ou não situação de crise quando da apresentação do PRJ, cumprindo ao Judiciário tão somente o controle de legalidade de todo esse processo.

Acrescento, ainda sob essa perspectiva, que, apesar de ter se popularizado com a designação de
perícia prévia
(agora, positivada no art. 51-A da Lei no 11.101/2005 como “
constatação prévia
”), o ato de nomeação de profissional com conhecimento técnico para auxiliar na análise da documentação apresentada nos autos não se trata de uma perícia técnica, não tem a finalidade de efetuar uma auditoria, muito menos de fazer uma análise de viabilidade da continuação do negócio, mas sim permitir ao magistrado um juízo seguro de que os documentos que instruem os autos são idôneos, correspondem ao rol legal, representam a real situação de funcionamento do recuperando, ou seja, se constituem provas consistentes e compatíveis com o alegado na petição inicial. Finalidade perfeitamente atingida pelo estudo prévio realizado nesta RJ.

Veja bem, não se nega que o estado de crise econômico-financeira do requerente é pressuposto fundamental à admissão da recuperação judicial, conforme expressam os arts. 47 e 51, I, da Lei no 11.101/2005, onde é citada secamente a locução
crise econômico-financeira
, mas Fábio Ulhoa Coelho, advertindo que essa oração “
pode significar coisas muito diferentes
”, propõe que se faça a distinção entre crise
econômica
,
financeira
e
patrimonial
, aquela (econômica) consistindo na “
retração considerável nos negócios desenvolvidos pela sociedade empresária
”, decorrente,
e.g.
, da queda das vendas e do faturamento lucrativo, podendo ser generalizada, segmentada ou atingir especificamente uma empresa do grupo, sendo indispensável, segundo o douto professor, “
diagnóstico preciso do alcance do problema
(...)
para a definição das medidas de superação do estado crítico
”. E conclui: “
Se o empreendedor avalia estar ocorrendo retração geral da economia, quando, na verdade, o motivo da queda das vendas está no atraso tecnológico do seu estabelecimento, na incapacidade de sua empresa competir, as providências que adotar (ou que deixar de adotar) podem ter o efeito de ampliar a crise em vez de combate-la
” (COELHO, Fabio Ulhoa, in
Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas
, 9a ed., São Paulo, Saraiva, 2013, pág. 56/57).

Sobre a dimensão financeira da crise empresária, o mesmo doutrinador ensina que esse estado “
revela-se quando a sociedade não tem caixa para honrar seus compromissos. É a crise de liquidez. (...) A exteriorização jurídica da crise financeira é a impontualidade
”; e, finalmente, sobre o aspecto patrimonial da crise, ensina que este se traduz na insolvência, “
isto é,
(na)
insuficiência de bens no ativo para atender à satisfação do passivo
”, ou seja, “
a sociedade empresária tem menos bens em seu patrimônio que o total de suas dívidas
” (idem, ibidem, pág. 57).

A presença de
crise econômico-financeira
com aptidão para comprometer, atual e efetivamente, e não futura e hipoteticamente, a subsistência da atividade empresarial constitui o primeiro e essencial requisito de ordem material – denominado pela doutrina de requisito substancial –, que deve ser demonstrado de plano à admissão do pedido de recuperação judicial (LRJ, arts. 47 e 51, I), mas essa situação também configura pressuposto lógico elementar à própria formulação do discurso petitório da medida, já que a recuperação judicial, conforme a lei proclama sem possibilidade de interpretação divergente, tem por objetivo precípuo justamente “
viabilizar a
superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor
”, de modo que, como não se pode, sem ofensa à lógica e à racionalidade, promover a superação de obstáculo inexistente, também não se pode, sem prévia, fundada e convincente demonstração da situação de crise econômico-financeira empresária, sequer balbuciar o sagrado nome da recuperação judicial no átrio do Fórum, quanto mais pedir ao Estado-juiz que blinde uma empresa saudável com aquele conjunto de benesses e proteções salvíficas que a lei inscreve exclusivamente em prol do empreendedor decaído em demonstrado estado crítico periclitante.

Não há recuperação judicial preventiva de... recuperação judicial!

Não se pode confundir o alho de uma grave crise econômico-financeira que se abate sobre a empresa com a força de uma violenta tempestade invernal – e que de fato lhe tolhe os passos, causando “
a retração considerável nos negócios desenvolvidos pela sociedade empresária
” ao ponto de fazê-la tombar e sucumbir no lamaçal da falência se não for acudida a tempo –, com o bugalho de dificuldades momentâneas e superáveis, meras flutuações do risco próprio à atividade do agente capitalista, simples chuvas de verão cujos abalos na estrutura empresarial podem ser saneados e superados mercê de ajustes e contenções pontuais, situação esta, porém, que, de modo algum, justifica o barateamento da tutela pleiteada e concedida no embalo da corrente pra frente na qual muitos empreendedores espertos embarcam para tentar a sorte de uma decisão judicial que lhes confiram imerecidamente os preciosos benefícios curativos da Lei no 11.101/2005.

Nas razões recursais, a agravante diz que “
não fora apresentada, nos autos de origem, a descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direit
o” (art. 51, II, “e”), e nem “
a relação de credores não sujeita ao beneplácito
” (art. 51, III); afirma que “
não fora indicada a existência ou não de procedimentos arbitrais
” (art. 51, IX) e nem “
apresentado o importantíssimo relatório detalhado do passivo fiscal
” (art. 51, X), e, muito menos “
a relação de bens e direitos do ativo não circulante
” (art. 51, XI).

O conjunto probatório mostra que, antes de se pronunciar sobre a admissão do pedido de recuperacional, a MMa. Juíza determinou a realização de constatação prévia do quadro financeiro e patrimonial da agravada, e, para tanto, designou a empresa AJ1 Administração Judicial para elaboração do laudo, tendo essa concluído que “
não foram preenchidos todos os requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei n.o 11.101/2005
” (cf. Id. no 92276956 – pág. 64).

A MMa. Juíza, então, ordenou que a parte requerente emendasse à inicial para apresentação de todos os documentos faltantes mencionados pelo laudo de constatação prévia e, após as recuperandas atenderem a determinação, sobreveio a decisão deferitória do pedido de processamento da recuperação judicial, onde a juíza pontua o seguinte:

“
Como se pode observar dos autos, a decisão que determinou a emenda foi bastante detalhada ao indicar os documentos que a constatação prévia detectou como ausentes. Todavia, considerando a extensão da documentação juntada com a petição de emenda e já existente nos autos, deverá o Administrador Judicial conferir se foram apresentados todos os documentos exigidos pelo art. 51, da Lei no 11.101/05.

Assim, após uma prévia análise da petição de emenda e documentos com ela juntados, devese ter por presentes, ao menos em um exame formal, os requisitos legais. (...)

5)
O primeiro relatório mensal deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias corridos, devendo conter as informações necessárias à análise da consolidação substancial entre todos ou apenas alguns litisconsortes ativos,
indicando ainda eventual ausência dos documentos exigidos pelo art. 51
”
(grifei e destaquei).

Sobreveio aos autos, então, o primeiro Relatório Mensal mencionado pela MMa Juíza, no qual o Administrador Judicial informou expressamente que “
foi constatado que a maior parte dos documentos exigidos como requisito para a formulação do pedido de recuperação foi devidamente apresentada pelas empresas
”, e que, embora tenham sido “
identificados como pendentes apenas alguns documentos, abaixo mencionados,
(...)
após nossa solicitação, ou foram apresentados ao AJ e juntados aos autos ou foi justificada a sua ausência
” (cf. Id. no 97000454 - Pág. 15).

Portanto, somente depois da elaboração do “
Laudo de Constatação Prévia
”, e da emenda à inicial com os documentos faltantes, e, ainda, do parecer positivo do Administrador Judicial acerca da juntada dos documentos apresentados com a emenda, que, a MMa Juíza deferiu o pedido recuperacional formulado pela parte agravada (cf. Id. no 68375984), cuja conclusão, evidentemente, apoiou-se na constatação feita pelo laudo e pelo primeiro “Relatório Mensal”, de que o quadro financeiro apresentado pela agravada preenchia os requisitos necessários para admissão do processamento da RJ, enquadrando-se a situação na hipótese do art. 47 da Lei no 11.101/2005, arrematando, ao final, que “
da análise realizada, o AJ entende que as empresas apresentaram documentação satisfatória em relação ao exigido pelos arts. 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005
” (cf. Id. no 97000454 - Pág. 16 – grifei).

Constata-se, dessa forma, que o pedido formulado pela agravada não se apresenta, a princípio, como estratégia aventureira, articulosamente arquitetada para, sob o beneplácito involuntário do Poder Judiciário, tentar obter a dilação de prazos e a modificação desleal de condições de pagamento de dívidas a vencer, tanto assim é que a análise prévia contábil da situação financeira da agravada realizada por profissional técnico competente, nomeado pela julgadora, apontou ser real a crise financeira vivenciada pela agravada.

A meta precípua da recuperação judicial é justamente a recuperação da empresa decaída em situação de grave crise econômico-financeira, daí porque, inclusive para coibir a utilização abusiva e ilegal da medida salvífica por aquelas empresas que apenas experimentam dificuldades sazonais transitórias, tem-se ordenado a prévia realização de perícia destinada à possível confirmação daquela situação calamitosa, exatamente como ocorreu no caso, e, como não foram infirmados os fundamentos da decisão recorrida, tampouco da conclusão do “Laudo de Prévia Constatação” e do primeiro Relatório Mensal, repita-se uma vez mais, elaborados por perito nomeado pelo juízo dotado da especificidade técnica competente para análise da controversa, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Quanto à impossibilidade de concessão de novo prazo de blindagem, reitero os fundamentos da decisão liminar, destacando que o eg. STJ já decidiu pela manutenção de decisões judiciais que, muito além de deflagrar o prazo a contar do processamento da RJ a despeito da antecipação da tutela, determinaram a própria prorrogação do prazo de blindagem. Confira-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. (...) 2. É assente a orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto. Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1356729/PR – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 07/10/2019, DJe 11/10/2019 – grifei).

Pelo exposto,
desprovejo o agravo
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022